Tribunal: TJES
Processo: 5001496-20.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001496-20.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDIRENE RIOS SOARES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSPEÇÃO REALIZADA SEM O ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. NATUREZA UNILATERAL DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO DÉBITO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do débito proveniente do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9560050, no valor de R$ 5.224,98, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora alega que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem o seu acompanhamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar: (i) se há incompetência do juízo ante a necessidade de perícia e (ii) a legalidade da inspeção realizada sem a presença do consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Rejeita-se a preliminar de incompetência, uma vez que o deslinde da causa perpassa pela análise da regularidade procedimental do ato administrativo, sendo despicienda a perícia técnica complexa. 2. No mérito, a nulidade do TOI decorre de sua lavratura unilateral, tendo sido a inspeção realizada sem que a consumidora pudesse acompanhar ou fiscalizar os trabalhos dos prepostos da ré. 3. Os comprovantes de entrega de correspondência (id. 18638775 - Pág. 7) evidenciam que as notificações foram entregues apenas em datas posteriores à inspeção (14/09/2024), o que ratifica que não foi facultado à titular da instalação o direito de presenciar a diligência. 4. O procedimento realizado sem o acompanhamento do usuário viola o contraditório e a ampla defesa, tornando nula a cobrança de recuperação de consumo.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LV da CF/88; Arts. 6º, III e VIII, e 14 do CDC; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por VALDIRENE RIOS SOARES em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. A autora questiona o TOI nº 9560050, alegando que a apuração de irregularidade e a cobrança de R$ 5.224,98 decorreram de inspeção unilateral realizada sem a sua presença.

A concessionária ré apresentou contestação arguindo a incompetência do juízo. No mérito, sustentou que o procedimento foi legítimo e que a consumidora foi notificada da irregularidade encontrada.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que a situação, embora irregular, não gerou abalo extrapatrimonial indenizável.

Em sede recursal, a ré reitera a preliminar de incompetência e, no mérito, defende a legalidade do TOI, acostando rastreios de correspondência para sustentar que houve ciência da autora. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. Preliminar de incompetência do juízo.
A recorrente sustenta a necessidade de perícia técnica. No entanto, o cerne da demanda é a regularidade do procedimento de inspeção sob a ótica do contraditório. Os documentos acostados são suficientes para o julgamento, tornando desnecessária a prova pericial complexa. Rejeito a preliminar.

2. Mérito.
A sentença de primeiro grau não comporta reforma. O ponto determinante para a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em questão reside no fato de a inspeção técnica ter sido realizada sem o efetivo acompanhamento da consumidora.

O ato administrativo de inspeção de medidores, para gozar de presunção de legitimidade e embasar cobranças de recuperação de consumo, deve ser exercido sob o crivo do contraditório, facultando-se ao usuário o direito de presenciar a verificação. No caso dos autos, resta cristalino que a inspeção foi inteiramente unilateral.

Os comprovantes de entrega colacionados pela própria recorrente (id. 18638775 - Pág. 7) apenas corroboram que não foi oportunizado à titular da instalação acompanhar a diligência, uma vez que ela estava ausente no momento do ato e as notificações acerca de sua ocorrência foram entregues em datas posteriores. Tais documentos servem para evidenciar que a consumidora sequer teve a ciência prévia necessária para exercer sua faculdade de fiscalização.

A realização de inspeção sem o acompanhamento do consumidor retira a confiabilidade do TOI, ferindo o princípio da transparência e da ampla defesa previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal e na própria Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Portanto, o débito derivado deste procedimento é nulo.

Neste sentido, está sedimentada a jurisprudência do TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSUMIDOR AUSENTE NA INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. NULIDADE DO TOI. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9414643 e declarar a inexistência do débito dele decorrente, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pela concessionária na lavratura do TOI observou os requisitos legais e regulamentares, especialmente os previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; (ii) estabelecer se o débito apurado com base no TOI anulado é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI constitui documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, não possuindo força probatória plena para caracterizar fraude no consumo de energia elétrica ou autorizar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo.

4) A ausência do consumidor durante a inspeção inviabiliza a aplicação do art. 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que exige a entrega de cópia legível do TOI e a ciência sobre a possibilidade de perícia metrológica, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

5) A retirada do medidor sem observância dos requisitos de lacração, acondicionamento e notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica, conforme art. 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, inviabiliza eventual perícia e acarreta o ônus da prova à concessionária.

6) A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ exige perícia técnica para caracterização de fraude na medição, sendo insuficiente a apuração unilateral realizada pela concessionária.

7) Mantida a declaração de inexistência do débito por ausência de comprovação válida da irregularidade na medição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância das formalidades previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, é nulo e insuficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica.

2. A ausência do consumidor na inspeção para acompanhamento da perícia técnica impede a formação válida da prova.

3. A cobrança decorrente de débito apurado com base em TOI inválido é inexigível. (TJES - 1ª Câmara Cível. Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Apelação Cível nº 5001062-06.2024.8.08.0016. Julg. 16/07/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade para a recorrida permanece suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)